Tribunal: TJSP
Processo: 1500236-82.2023.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000848397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500236-82.2023.8.26.0611, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante VINICIUS DE ALMEIDA ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar que a rigor se confunde com o mérito, deram parcial
provimento ao recurso da defesa para fixar a pena em 5 anos de reclusão a ser
cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa no
valor mínimo. No mais, mantenho a r. sentença tal como foi lançada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), ANA ZOMER E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-82.2023.8.26.0611 -Voto no 29.139
2
APELAÇÃO N.o 1500236-82.2023 SÃO JOAQUIM DA BARRA
APELANTE: VINICIUS DE ALMEIDA ANDRADE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N.o 29139
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
NULIDADES
AFASTADAS

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS

CONDENAÇÃO MANTIDA READEQUAÇÃO DA PENA
REGIME BEM APLICADO. RECURSO DEFENSIVO
PROVIDO EM PARTE.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por VINICIUS DE
ALMEIDA ANDRADE, em face do Ministério Público, contra a sentença de
fls. 239/246, cujo relatório se adota e acrescenta-se que o condenou por
infração ao art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de 5 anos, 8
meses e 1 dia de reclusão em regime inicial fechado e 566 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 268/281. Pede, em preliminar, nulidade da busca
e apreensão e da apreensão do aparelho celular. No mérito pede a redução
da pena, sendo aplicada a causa de diminuição e reduzida a multa.
Regularmente processado o recurso, o Ministério
Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento (fls. 284/295).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento do recurso (fls. 303/318).
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-82.2023.8.26.0611 -Voto no 29.139
3
O recurso merece parcial provimento.
O Réu foi condenado como incurso no art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia 11 de outubro de 2023, por volta
das 10h30min, na Rua Três, no 124, na cidade e Comarca de São Joaquim
da Barra/SP, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de
tráfico, porções de maconha e haxixe, pesando, aproximadamente, 263,08
gramas, 1 frasco de diclorometano, pesando, aproximadamente, 80 ml e 82
segmentos de papel cartonado de 25B-NBOH, pesando, aproximadamente,
1,120 gramas, substâncias que causam dependência física e psíquica, tudo
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Alega a defesa ilicitude da prova em razão da
expedição do mandado de busca e apreensão sem fundadas razões e pelo
fato da busca e apreensão ter sido realizada sem a presença de pessoa
capaz.
Nesse sentido, cabe transcrever trecho da r.
sentença que bem fundamentou: “A expedição do mandado de busca e
apreensão foi realizada em fundadas razões, ao contrário do que sustenta a
defesa.
E tais razões são evidenciadas pelo conteúdo da
conversa extraída de aplicativo de mensagens que demonstrou a suposta
participação do acusado, portanto, não houve ilegalidade na determinação
judicial hostilizada, sendo que os demais argumentos sustentados em sede
de referida preliminar se confundem com o mérito da demanda e como tal
restarão analisados.
Outrossim, não se evidencia dos autos ilegalidade
no cumprimento do mandado de busca e apreensão, embora houvesse
adolescentes no imóvel no momento do cumprimento da ordem judicial, a
autorização para o ingresso foi válida e eficaz, motivo pelo qual também
afasto a alegação de nulidade realizada pela defesa.”
Vale ressaltar que não há necessidade de
consentimento para o cumprimento do mandando de busca e apreensão,
assim, irrelevante a presença de pessoa capaz no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-82.2023.8.26.0611 -Voto no 29.139
4
Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade
ou irregularidade na expedição do mandado e na busca domiciliar realizada.
Alega ainda em preliminar nulidade na apreensão
do celular.
Ao contrário do que sustenta a defesa, foi legítima
a apreensão do celular da companheira do Réu, pois dele, em tese, poderia
ser extraído elementos de informação sobre a conduta perpetrada pelo Réu,
o que de fato ocorreu, nesse sentido também fundamentou a r. sentença:
“Por derradeiro, também não se sustenta a tese de defesa de que teria
havido nulidade na apreensão e perícia realizadas no telefone celular
apreendido, como dito, a apreensão do aparelho foi feita dentro do contexto
delitivo descrito na exordial acusatória e sua consequente perícia realizado
por órgão imparcial não traduz hipótese de nulidade a macular as provas
dele colhidas”.
Afasto, portanto, as preliminares arguidas e passo
ao exame do mérito.
No mérito, apela a defesa apenas quanto a
dosimetria da pena.
Merece reparo a dosimetria da pena.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
corretamente, considerando os maus antecedentes e a natureza da droga
(cocaína), mas entendo que 1/5 seja suficiente, resultando na pena de 6
anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.
Na segunda fase, com o reconhecimento da
menoridade, reduzo a pena em 1/6, retornando ao mínimo legal de 5 anos
de reclusão e 500 dias-multa no valor mínimo.
No mais, não há que se falar na aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06,
uma vez que o Réu possui maus antecedentes e, de acordo com o referido
parágrafo, apenas incide a causa de diminuição de pena “desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa”. Assim, correta a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-82.2023.8.26.0611 -Voto no 29.139
5
que deixou de aplicar a diminuição.
O regime inicial fechado imposto na sentença
deve ser substituído pelo regime semiaberto, pois, o réu é menor e primário,
bem como a pena é inferior a oito anos. Inviável substituir a pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, pois, sequer o requisito objetivo está
presente.
Quanto ao pedido de afastar a multa, cabe
esclarecer que o Legislador entendeu por bem estabelecer a sanção de
multa em patamar condizente com a realidade do tráfico de drogas,
considerando a natureza lucrativa, bem como seus efeitos à sociedade.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça: “(...) a Lei 11.343/06 traz um microssistema com características
particulares. A verdade é que o legislador, em atenção à Constituição, em
sua elaboração tratou de um dos mais graves crimes de nosso ordenamento
jurídico de forma coerente, estabelecendo razoabilidade entre a pena
privativa de liberdade (historicamente severa) e a pena pecuniária
(historicamente branda). De se anotar, ademais, que os traficantes agem
imbuídos do intuito do lucro fácil e certo. Edificante e providencial, portanto,
que o legislador tenha procurado não apenas, de forma mais severa,
restringir a liberdade dos autores desse delito, mas também endurecer as
multas pela sua prática, visando o desestímulo” (TJ/SP, Apelação no
993.08.031253-2, Rel. Des. Luís Carlos de Souza Lourenço).
DISPOSITIVO
Pelo exposto, rejeitada a preliminar que a rigor se
confunde com o mérito, dou parcial provimento ao recurso da defesa para
fixar a pena em 5 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial
semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa no valor mínimo. No mais,
mantenho a r. sentença tal como foi lançada.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR